Tribunal: TJES
Processo: 5007453-59.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007453-59.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: LEONARDO FEITAL DELGADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007453-59.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A.

RECORRIDO: LEONARDO FEITAL DELGADO

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

De início, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o Recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S/A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.989,34 (hum mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), à título de repetição de indébito, a ser pago em dobro e, R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais.

A recorrente, irresignada,
no mérito
, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) a legalidade dos valores cobrados, devendo-se afastar a condenação na LOCALIZA à restituição importa e danos morais fixados.

A recorrida, por sua vez, sustentou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, o não provimento, com a consequente manutenção da sentença atacada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

No que tange à
preliminar
suscitada pelo Recorrido, quanto à ausência de dialeticidade recursal, entendo que a alegação não merece acolhimento, pois, apesar de parcial repetição de argumentos, a Recorrente buscou combater a sentença, apresentando razões e documentos que sustentam sua tese. Portanto,
rejeito a preliminar arguida
.

No
mérito,
primeiro, afasto o argumento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, em que de um lado, encontra-se o Recorrido, consumidor (Art. 2º, CDC), e de outro, a Recorrente, fornecedora, nos termos do Art. 3º do CDC, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do diploma consumerista, norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor, pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico.

Fixada essa premissa, acerca da
(i)legalidade da cobrança
, denominada “Taxa de Aluguel 12%”, entendo que a sentença impugnada está de acordo com a prova constante dos autos e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pois embora haja previsão contratual relativa a cobrança da taxa de 12%, à título de aluguel, a mesma se mostra abusiva, pois: i) não há justificativa para sua cobrança, sendo a conduta de destinar a cobertura de custos operacionais ao consumidor, flagrantemente desproporcional; e ii) não foi observado o dever de transparência e informação que se espera do fornecedor na relação consumerista.

Nesse contexto, convém citar, inclusive, que em dezembro de 2018, o Procon do Estado de Minas Gerais, multou a Recorrente em R$ 1.161.481,00, por prática abusiva relacionada especificamente à taxa extra, atacada neste processo. Verifica-se que, apesar de sancionada na esfera administrativa, a empresa manteve a conduta
in casu
, inserindo a denominada “Taxa de Aluguel 12%” sem apresentar qualquer justificativa plausível para a cobrança.

Dessa forma, a sentença caminhou bem no sentido de reconhecer a abusividade da cobrança, sendo devido ao Recorrido a devolução, em dobro, dos valores que foram indevidamente cobrados.

Nesse ponto, não encontra guarida o argumento de que não houve comprovação de pagamento – indevido – pelo autor da demanda, haja vista que o Recorrente, em réplica, apresenta extrato com saldo devedor zero (ID 12904033), de onde se infere o pagamento.

A reparação por
danos extrapatrimoniais
também é cabível, haja vista que a imposição de uma taxa abusiva, que inclusive foi objeto de sanções administrativas, extrapola o mero aborrecimento, configurando uma prática abusiva reiterada. A conduta da Localiza causou no consumidor uma situação de desvantagem e frustrou suas legítimas expectativas. Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida.

Acerca da fixação do
quantum,
à título de danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)